Tribunal: TJES
Processo: 5001080-73.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Honorários Advocatícios; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001080-73.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELIO BATISTA ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO LEONINO C/C PEDIDO DE CESSAÇÃO DE DESCONTO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. FALHA NO SERVIÇO. JUROS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NARRA O AUTOR QUE SE DIRIGIU ATÉ UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REPRESENTANTE DA RÉ PARA REALIZAR UM EMPRÉSTIMO. O PREPOSTO INFORMOU QUE SERIA REALIZADO COM UMA TAXA DE JUROS QUE CONSIDERASSE O VALOR, SENDO REALIZADO UM EMPRÉSTIMO DE R$ 1.500,00, À SER PAGO NA SEMANA SEGUINTE NO VALOR DE R$ 2.000,00. NO DIA 17/02/2022 FOI DEPOSITADO O IMPORTE DE R$ 1552,72 NA CONTA DO AUTOR, SENDO QUE NA SEMANA SEGUINTE RETORNOU AO ESTABELECIMENTO E PAGOU OS R$ 2.000,00, SENDO INFORMADO DE QUE O QUE ELE DEVIA NA VERDADE ERA 6000,00 A SEREM PAGAS EM 12 PARCELAS DE R$ 500,00. O EMPRÉSTIMO SÓ HAVIA SIDO CONTRATADO EM RAZÃO DOS TERMOS APRESENTADOS PELO PREPOSTO NO PRIMEIRO ENCONTRO, DE FORMA QUE A ENGANAÇÃO GEROU MAIOR ONEROSIDADE AO REQUERENTE QUE VIU DESCONTOS SEREM REALIZADOS DIRETAMENTE DE SEU SALÁRIO. NÃO HOUVE SUCESSO NA RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL UMA VEZ QUE TODO MOMENTO QUE O CONTATO ERA REALIZADO O DEMANDANTE RECEBIA A RESPOSTA DE QUE OS SISTEMAS ESTAVAM FORA DO AR. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A) TUTELA ANTECIPADA PARA: 1) SEREM CESSADOS OS DESCONTOS EFETUADOS EM SUA CONTA, B) DECLARAR A QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NOS TERMOS NEGOCIADOS, C) CONDENAR A RÉ A CESSAR DE FORMA DEFINITIVA OS DESCONTOS, D) CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM R$ 7.500,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) RECONHECER A NULIDADE DO CONTRATO N.º 395082256 - ADE N.º 4319759 EM RAZÃO DA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS E DETERMINAR A REVISÃO DA TAXA DE JUROS PARA 11.58% A.M E 507,805% A.A E B) CONDENAR O REQUERIDA À OBRIGAÇÃO DE FAZER DE RECALCULAR O VALOR TOTAL DO DÉBITO DEVENDO OS VALORES PAGOS A MAIS PELO AUTOR SEREM RESTITUÍDOS DE FORMA SIMPLES. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DE CESSAR DEFINITIVO DOS DESCONTOS, RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHER O PLEITO RECURSAL UMA VEZ QUE A NARRATIVA FÁTICA APRESENTADA VEM DESACOMPANHADA DE QUALQUER PROVA QUE PERMITA O ACOLHIMENTO DOS DEMAIS PEDIDOS.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)